Tribunal: TCU
Processo: 004.637/2024-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-01
Data de publicação: 2025-07-26

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Fundação Nacional de Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), decidiu que todo " servidor público que exerceu, como celetista, no serviço público, atividades insalubres, penosas ou perigosas, no período anterior à vigência da Lei 8.112/1990, tem direito à contagem especial de tempo de serviço para efeito de aposentadoria; todavia, para o período posterior ao advento da Lei 8.112/1990, é necessária a regulamentação do art. 40, § 4o, da Constituição Federal, que definirá os critérios e requisitos para a respectiva aposentadoria "; Considerando que, no âmbito do Acórdão 911/2014-TCU-Plenário (rel. Min. Benjamin Zymler), este Tribunal deixou assente que, mesmo observando os parâmetros do referido Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário , a contagem especial de tempo prestado em condições insalubres para servidores ocupantes de cargos de natureza estritamente administrativa somente poderá ocorrer se estiver efetivamente demonstrada a existência de risco ou de agentes nocivos à saúde no local de trabalho, devidamente atestado por laudo pericial, a exemplo dos Acórdãos 12.391/2023 (rel. Min. Jhonatan de Jesus), 7.976/2020 (rel. Min. Benjamim Zymler), 7.986/2020 (rel. Min. Bruno Dantas), todos da 1a Câmara; Acórdãos 1.434/2024 (rel. Min. Antonio Anastasia), 1.091/2023 (rel. Min. Subst. Marcos Bemquerer Costa), 8.382/2021 (rel. Min. Aroldo Cedraz), e 9.370/2020 (rel. Min. Vital do Rêgo) - todos da 2a Câmara; Considerando que, nos termos do aludido Acórdão paradigmático, a simples percepção do adicional de insalubridade ou periculosidade não gera direito à contagem de tempo de atividade especial prestada por servidores ex-celetistas anteriormente à vigência da Lei 8.112/1990; Considerando que o direito a contagem ponderada de tempo insalubre surgiu em 1/11/2006 com a edição do Acórdão 2008/2006-TCU-Plenário (rel. Min. Walton Alencar Rodrigues), sendo que o ato de alteração passou a viger em 6/11/2006, dentro do prazo de cinco anos para a alteração do ato inicial de concessão, ainda que este seja mais antigo; Considerando que, no presente caso, o órgão de origem comprovou que a interessada faz jus a averbação do citado tempo insalubre com objetivo de majorar a proporcionalidade de seu benefício (de 27/30 avos para 28/30 avos), de acordo com a jurisprudência deste Tribunal; Considerando os pareceres convergentes da unidade técnica especializada e do Ministério Público junto a este Tribunal; Considerando que o ato de concessão em favor de Eugenia Pereira Dias Silva deu entrada no TCU em 4/9/2020, há menos de cinco anos, podendo ser apreciado sem a necessidade de prévia oitiva da interessada, nos termos do Acórdão 587/2011-TCU-Plenário (rel. Min. Valmir Campelo), não se operando o registro tácito (RE 636.553/RS); Considerando que o ato de alteração de aposentadoria em favor de Francisca de Araujo Medeiros Silva deu entrada no TCU em 27/5/2020, há mais de cinco anos, o que ensejaria o seu registro tácito, no entanto, a análise do ato confirmou que o ato está de acordo com a lei, sendo o julgamento pela legalidade do ato mais benéfico do que seu registro tácito; e Considerando que este Tribunal, por meio do Acórdão 1414/2021-TCU-Plenário (relator: Ministro Walton Alencar Rodrigues), em acolhimento a proposta deste Relator, fixou entendimento no sentido da possibilidade de apreciação de ato sujeito a registro mediante relação, na forma do art. 143, inciso II, do Regimento Interno do TCU, nas hipóteses em que a ilegalidade do ato decorra exclusivamente de questão jurídica de solução já pacificada na jurisprudência desta Corte de Contas. ACORDAM os Ministros o Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei no 8.443/92, e 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, por unanimidade, em considerar legais, para fins de registro, os atos de concessão e alteração de aposentadoria, respectivamente, em favor de Eugenia Pereira Dias Silva, e-Pessoal 67.792/2020 - Inicial; Francisca de Araujo Medeiros Silva, e-Pessoal 142.935/2019 - Alteração, de acordo com os pareceres emitidos nos autos pela Auditoria Especializada em Pessoal e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 004.637/2024-0 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessadas: Eugenia Pereira Dias Silva (XXX.155.015-XX); Francisca de Araujo Medeiros Silva (XXX.345.084-XX). 1.2. Unidade jurisdicionada: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro Augusto Nardes. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há. 1.8. Dar ciência desta deliberação à Fundação Nacional de Saúde.